Tribunal: TJMT
Processo: 1036695-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036695-41.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 487.454.801-68 (EMBARGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0041-86 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 487.454.801-68 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito, determinando a restituição simples de valores pagos e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e contradição, ou se a insurgência traduz mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos controvertidos de forma clara, fundamentada e suficiente para a solução da controvérsia.

4. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios específicos, o que não se verifica na hipótese.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, não configura omissão (EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 11.04.2022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já enfrentada, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
opôs Embargos de Declaração em ID 306913365, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 306028879, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão/contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios, bem como à condenação por danos morais e multa decorrentes do suposto descumprimento da liminar.

Alega que a majoração carece de fundamentação suficiente.

Aduz ser desarrazoado as condenações por danos morais
in re ipsa
, e multa por astreintes, sendo essa passível de discussão somente me fase de execução. Que ocorre bis in idem na cumulação da multa e indenização por danos morais.

Sustenta inexistir nos autos, demonstração do abalo moral.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 307678351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);O recurso visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.971,38, determinar a restituição simples do valor de R$ 1.403,50, correspondente ao montante pago em razão de parcelamento referente ao débito indevido, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o proveito econômico da demanda..

(...);

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90), o que impõe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

No caso concreto, os autos demonstram que houve significativa elevação dos valores cobrados ao consumidor no período relativo ao consumo do mês de março/2023 com o vencimento para 26/05/2023, destoando da média histórica anterior.

(...);

Embora a apelante Energisa alegue que tal variação se deu por desvio de ramal, não há prova nos autos de que tenha sido realizada inspeção técnica ou que tenha havido justificativa concreta para a alteração repentina no padrão de consumo.

Não podemos ainda, desconsiderar que a parte requerida, apesar de devidamente intimada,
não apresentou contestação
, razão pela qual foi declarada revel.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, implica presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, ressalvadas as hipóteses do inciso II (quando a pretensão for inverossímil) e do inciso III (se os fatos dependerem de prova).

Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, não apresentada contestação, os fatos alegados devem ser presumidos verdadeiros, salvo prova em contrário, o que não se verificou nos autos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, constatada a discrepância entre o consumo histórico e o faturamento atual, sem justificativa técnica idônea, é cabível a revisão das faturas e o refaturamento com base na média de consumo:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.” (TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação à devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Isso porque, a ausência de laudo técnico, a despeito da alegação de fraude externa, compromete o contraditório e o devido processo legal, especialmente à luz da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Além disso, a própria jurisprudência do STJ exige que a regularidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade seja rigorosamente observada para autorizar a cobrança:

"A simples lavratura de TOI, desacompanhada de prova da irregularidade e sem garantia de contraditório, não autoriza a cobrança de valores por recuperação de consumo." (STJ, AgInt no REsp 1740286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/09/2018)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores pagos.

No tocante à indenização por danos morais, a sentença merece ser retocada. Posto que é incontroverso que houve descumprimento de ordem judicial liminar, causando prejuízo de ordem financeira e temor na parte consumidora de ser privada de energia elétrica.

A liminar deferida determinou expressamente a suspensão da cobrança do parcelamento e a abstenção de negativação ou corte de energia, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, nesses casos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da conduta abusiva do fornecedor e do desrespeito à autoridade judicial:

(...);

Assim, ante à gravidade da conduta da concessionária e à função punitivo-pedagógica da indenização, condeno a Concessionária ao valor de R$ 5.000,00, a título de anos morais.

Comprovado nos autos que a concessionária continuou a efetuar a cobrança mensal do parcelamento nas faturas subsequentes, mesmo após deferida a liminar, impõe-se o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial.

Consequentemente, a autora faz jus à restituição dos valores pagos após o deferimento da tutela de urgência em valor a ser apurado em liquidação e à aplicação da multa no montante de R$1.000,00.

Não obstante, no que se refere à multa arbitrada em caso descumprimento, embora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.
”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade, contradição e ainda erro material, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025